Tribunal: TJMT
Processo: 1000793-41.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1000793-41.2020.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM [] - COMARCA DE [INSERIR]
IMPETRANTE: MARCIA REGINA HIPPLER
IMPETRADO: SECRETARIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO
Trata-se de Mandado de Segurança interposto por MÁRCIA REGINA HIPPLER em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMO. SECRETÁRIO DE SEGURANÇA, JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS, consistente na retificação dos períodos de licença-prêmio.
Sustenta a Impetrante que é Agente Penitenciária desde 07.07.2004, tendo requerido o afastamento por meio de licença para tratamento de assunto de interesse particular por dois anos, em 20.01.2008 – usufruindo apenas 52 dias, retornando às suas atividades em 12.03.2008
Alude que foram deferidas as licenças prêmio referente aos quinquênios de 0707.2004 até 06.07.2009 e 07.07.2009 à 06.07.2004, os quais foram devidamente usufruídas.
Destaca que decorridos nove anos após a concessão da publicação da 1a licença prêmio da Impetrante, foi publicada retificação da data do quinquênio (Boletim de Pessoal/SESP/00799/2019, de 26.08.2019), tendo apresentado Requerimento Administrativo n. 591290/2019, junto à Coordenadoria de Provimento e Manutenção da SESP, contra a retificação, considerando que em 06.07.2019 já teria direito a usufruir sua 3a licença-prêmio.
Ressalta que, em razão do usufruto de sua licença para tratamento de assunto particular, ocorreu a interrupção da contagem de tempo de aquisição de licença-prêmio, iniciando-se nova contagem do prazo quinquenal a partir do retorno da Impetrante em 12.03.2008.
Afirma que o ato acoimado de coator é ilegal, ante a sua decadência, eis que decorreu mais de cinco anos entre o usufruto da primeira licença e sua retificação, apontando a necessidade de observância ao princípio da segurança jurídica.
Acusa a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, posto que deveria estar gozando de sua 3a licença prêmio, indicando a ausência de risco de irreversibilidade da liminar, caso esta seja concedida.
Requer a concessão de liminar, com a suspensão dos efeitos do ato administrativo (Boletim de Pessoal/SESP/00799/2019, de 26.08.2019).
É o relato do necessário.
Decido.
Para a concessão de liminar em sede de ação mandamental, necessária a demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora.
No caso em comento, em que pese a verossimilhança do alegado pela Impetrante, denota-se a impossibilidade de concessão da liminar vindicada, eis que a suspensão do efeito do ato acoimado coator (Boletim de Pessoal/SESP/00799/2019, de 26.08.2019) possibilitará o usufruto de licença prêmio, sendo este efeito secundário do pleito liminar, alterando, dessa forma, o status funcional do servidor, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, consoante extrai-se do art. 7o, § 2o da Lei no 12.016/2009, litteris:
Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:
(...)
§ 2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.
Assim, considerando que o pedido contido na liminar versa acerca do período aquisitivo de licença prêmio de servidor, por força de lei, INDEFIRO o pedido formulado, em juízo de cognição sumária.
Intime-se. Publique-se.
Cumpra-se art. 7o, I e II da Lei no 12.016/2009.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora